Tribunal: TJDFT
Processo: 0726168-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID35681068 e ID35681069), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Narrou o autor que é cliente da empresa ré e paga regularmente as faturas do cartão, todavia seu nome foi negativado em razão de débito referente ao contrato no 102223732336, no valor de R$328,54, o qual desconhece. Requereu a condenação da ré ao pagamento de reparação por dano moral.
3. Trata-se de recurso (ID35681067) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito impugnado (contrato no 102223732336) e condenar a empresa ré a lhe pagar R$1.000,00, a título de reparação por danos morais.
4. Nas razões recursais, alega que tentou resolver o problema administrativamente, mas a empresa ré se negava a tirar o seu nome do rol de inadimplentes e ainda realizava insistentes ligações para cobrar o valor declarado inexistente. Aduz que o valor fixado a título de indenização é irrisório perante os danos causados e a conduta desidiosa da demandada. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, o qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
7. No caso, não se verifica a existência de insistentes cobranças, mas tão somente uma lista de 15 (quinze) ligações, aparentemente recebidas em 4 (quatro) dias distintos (ID35681058 e ID35681059), não se mostrando suficiente a fundamentar a majoração do dano moral.
8. Assim, em que pese os transtornos narrados, verifica-se que o valor de R$1.000,00 (mil reais), fixado a título de danos morais, é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC), com as circunstâncias do caso em apreço, e atende, ademais, ao caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor da indenização estipulado na sentença.
9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.